Tribunal: TJES
Processo: 5000500-11.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-11.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OBSCURIDADE. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em apelação cível por seguradora contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios recursais, com indicação da base de cálculo sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ou erro material ao fixar os honorários advocatícios recursais sobre o valor da causa, em desconformidade com a base de cálculo estabelecida na sentença; (ii) estabelecer se é necessária a correção expressa da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à luz da ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4.
O acórdão embargado, ao majorar os honorários recursais, alterou indevidamente a base de cálculo fixada na sentença, que havia sido estabelecida sobre o valor da condenação.

5.
A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não autoriza a modificação da base de cálculo anteriormente definida, mas apenas o aumento do percentual dos honorários, impondo-se a correção do dispositivo do acórdão para adequá-lo à base de cálculo correta, sanando a obscuridade identificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior (evento nº 16397283), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em suas razões recursais (evento nº 16689184), a recorrente sustenta, em suma, que:
(I)
o v. acórdão incorreu em erro material/obscuridade ao majorar os honorários advocatícios recursais com base no valor da causa, quando, em razão da sucumbência da parte apelante, deveriam incidir sobre o valor da condenação;
(II)
não houve definição expressa e objetiva acerca da base de cálculo correta dos honorários advocatícios, o que enseja a necessidade de esclarecimento pelo Colegiado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina pátria ensina que o vício de obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
.

Nesta hipótese, de fato, o v. acórdão embargado incorreu em equívoco, uma vez que alterou a base de cálculo da verba honorária fixada na sentença.

Cabe rememorar que, de acordo com o artigo 85, §2º, do CPC, “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Nota-se, portanto, que o legislador estabeleceu a seguinte ordem de critérios para base de cálculo dos honorários sucumbenciais: 1. Valor da condenação; 2. Proveito econômico obtido; 3. Quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

In casu
, o acórdão embargado negou provimento ao apelo manejado apenas pelo ora embargado e majorou a verba honorária, mas alterou a base de cálculo fixado na sentença, como se observa a seguir:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, majorando-se os honorários advocatícios em favor do recorrido para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sendo assim, considerando que a base de cálculo fixada pelo magistrado de origem foi sobre a condenação e não sobre o valor da causa, impõe-se a reforma do acórdão embargado.

Assim, é de rigor suprir a obscuridade verificada no acórdão objurgado e corrigir a parte que menciona o valor da causa como base de cálculo, para constar a seguinte redação:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, majorando-se os honorários advocatícios em favor do recorrido para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para sanar o vício indicado nos termos do voto de relatoria.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.